Tribunal: CARF
Processo: 16327.901053/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S3-TE01
Processo no
16327.901053/2008-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.336 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
ITAUSEG SAUDE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre os documentos e argumentos trazidos com o Recurso Voluntário. Vencido o
conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.
(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
A decisão recorrida assim resumiu os fatos, conforme relatório nos autos (fls.
29/30), verbis.
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em meio
eletrônico (PER/DCOMP no 08290.60154.291203.1.3.047073) em 29/12/2003, cujos
relatórios foram anexados ao presente processo administrativo (fls. 13/18). Nesta
declaração, pretende o contribuinte quitar os débitos declarados de COFINS, no valor
total de R$ 36.227,58, com supostos créditos (R$ 36.227,58) decorrentes de
recolhimento indevido realizado por meio do DARF no valor de R$ 36.227,58 (código
de receita: 7987), recolhido em 15/01/2003. A origem do crédito do contribuinte
utilizado nesta declaração foi informado na página 2 do citado PER/DCOMP.
1.1. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP) emitiu, em 18/07/2008, o
Despacho Decisório no 7755922045 (fls. 11), no qual pronunciou-se pela não
homologação da compensação declarada diante da inexistência de crédito do
contribuinte.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.16304.C8YX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901053/2008-62
2. Cientificado em 31/07/2008 da solução dada à declaração de compensação
apresentada, o contribuinte interpôs, tempestivamente (29/08/2008), Manifestação de
Inconformidade (fls. 2/6), com a juntada de documentos de fls. 7/23 (Extrato da Ata da
Assembleia Geral Extraordinária; procuração; Despacho Decisório; PER/DCOMP;
planilha demonstrativa; DCTF; comprovante de arrecadação), apresentando,
resumidamente, as seguintes alegações:
2.1. Inicialmente, suscita que a decisão eletrônica impede o contribuinte de exercer o
direito constitucional de ampla defesa, pois falta ao despacho decisório a demonstração
das razões que levaram a não homologação da compensação.
2.1.1. Portanto, o ato administrativo deve sempre atender às formalidades impostas,
devendo permitir ao contribuinte apreender o motivo e o fato está sendo autuado, a fim
de que possa se defender ou, caso concorde com a autoridade fiscal, recolher o tributo
apurado. Diante do exposto, há que se concluir que o referido despacho decisório é nulo
e assim deve ser declarado.
2.2. Afirma que, por erro, declarou na DCTF do 4o trim/2002 (Dezembro) o DARF no
valor de R$ 36.277,58 como vinculado a débito do período. Ocorre que este valor
corresponde a pagamento efetuado a maior.
2.2.1. Ainda, esclarece que o valor compensado de R$ 37.897,67corresponde ao débito
de PIS/PASEP corrigido pela taxa SELIC até a data da compensação.
2.2.2. O peticionante solicita a alteração, de oficio, da informação da DCTF referente ao
4° trim/2002 (Dezembro), código 7987, para sua adequação às informações
apresentadas na Manifestação de Inconformidade.
2.3. Por fim, requer seja julgado improcedente o despacho decisório, reconhecendo-se o
direito de compensação, bem como o cancelamento da cobrança através de processo
administrativo próprio.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa pelos argumentos resumidos na seguinte ementa (fls. 28), verbis.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando o Despacho Decisório
oferece ao interessado todas as informações relevantes para sua defesa, confirmada por
meio de manifestação de inconformidade na qual demonstra conhecer plenamente os
fatos que lhe foram imputados.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação de pagamento a débito do próprio
interessado, expressa a insuficiência de direito creditório disponível para fins da
compensação pleiteada pelo contribuinte.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALTERAÇÃO IMOTIVADA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
DCOMP. DARF ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO EM DCTF ATIVA.
INEXISTÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL PARA A COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi integralmente
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.16304.C8YX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901053/2008-62
utilizado para quitar débitos confessados em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais) ativa, inexiste direito creditório disponível para nova
compensação, sobrevindo sua não homologação.
Cientificada do teor da decisão em 15 de dezembro de 2012, eletronicamente e
por decurso de prazo (fls. 41), ingressou o contribuinte com Recuso Voluntário em 14 de janeiro
de 2013 (fls. 44/48), reiterando parcialmente suas razões impugnatórias exclusivamente sobre as
razões de mérito, resumindo os fatos e juntando cópias de procuração aos advogados, atos
constitutivos da empresa e cópias do acórdão recorrido e intimação, além de Balancetes por
conta analítica e demonstrativo de cálculo de PIS e COFINS (fls. 50/86), para reiterar que o
mero erro formal no preenchimento da DCTF não pode dar causa ao indeferimento do pedido
de compensação, em observância ao princípio da busca pela verdade material, que faz parte da
jurisprudência do Carf, conforme elenco de Acórdãos que cita, e acrescentou (fls. 46), verbis.
Nesta linha, verifica-se que o período de apuração em eferência, confome atestam
relatório de cálculo do imposto (doc. 04) e balancete por conta analítica (doc. 05)
anexos, conforme quadro demonstrativo abaixo, infere-se que, em dezembro de 2002, o
Recorrente não apurou COFINS a pagar, logo o DARF de R$ 36.227,58 que foi alocado
para o pagamento deste tributo resultou no indébito ora perseguido
(omissis)

Outrossim, verifica-se que a documentação contábil e os livros fiscais são documentos
legítimos e idôneos a comprovar as movimentações da empresa, e neste caso, a
existência de pagamento indevido efetuado em janeiro de 2003.
Finalizando, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente
homologação da compensação pretendida e, se necessário, remessa dos autos para DEINF
competente para que se promova a alteração de ofício das informações transmitidas via DCTF.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 15 de dezembro de 2012 (fls. 149), e o Recurso Voluntário foi protocolado no dia
14 de janeiro daquele mesmo ano (fls. 45/50), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do
Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento
do apelo do recorrente.
Como resumido no relatório, cuida-se nos presentes autos de Declaração de
Compensação no 08290.60154.291203.1.3.04.7073, apesentada eletronicamente em 29 de
dezembro de 2013, pretendendo o contribuinte quitar os débitos declarados de COFINS, no valor
total de R$ 36.227,58, com supostos créditos (R$ 36.227,58) decorrentes de recolhimento
indevido realizado por meio do DARF no mesmo valor (código de receita: 7987), recolhido em
15/01/2003. A origem do crédito do contribuinte utilizado nesta declaração foi informado na
página 2 do citado PER/DCOMP.
Alega a decisão recorrida que que o contribuinte não retificou a DCTF mesmo
após o despacho decisório e nem exibiu com a manifestação de inconformidade qualquer
documento de sua escrita fiscal capaz de demonstrar a liquidez e certeza do seu alegado erro e
como a DCTF representa confissão de dívida do emitente nada há a corrigir no despacho
decisório, e argumenta em conclusão (fls.32/33), verbis.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.16304.C8YX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901053/2008-62
6.6. Outrossim, a simples alegação de erro neste momento do rito processual não é
suficiente para fazer prova em favor do contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a
necessidade de comprovação documental do quanto alegado, por meio da apresentação
da escrituração contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão (e os
documentos que lhes dão suporte), em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n°
70.235/72.
6.7. Relembre-se que, conforme previsto na legislação citada, como regra geral, o prazo
para apresentação de provas documentais visando esclarecer eventual equívoco
cometido no preenchimento de DCTF finda na data da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito do contribuinte fazê-lo em outra oportunidade.
6.7.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o alegado erro cometido no
preenchimento da DCTF, com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos
valores declarados anteriormente não pode ser acatada, pelo que se mantém correta a
não homologação da compensação requerida.
Por sua vez alega o contribuinte em sua peça recursal que o mero erro formal no
preenchimento da DCTF não pode dar causa ao indeferimento do pedido de compensação, em
observância ao princípio da busca pela verdade material, que faz parte da jurisprudência do Carf,
conforme elenco de Acórdãos que cita.
Para comprovar a veracidade do erro cometido, exibiu com a peça recursal cópias
dos Balancetes por conta analítica e planilha demonstrativa do cálculo de PIS e COFINS (fls.
77/86), e acrescentou (fls. 46), verbis.
Nesta linha, verifica-se que o período de apuração em eferência, confome atestam
relatório de cálculo do imposto (doc. 04) e balancete por conta analítica (doc. 05)
anexos, conforme quadro demonstrativo abaixo, infere-se que, em dezembro de 2002, o
Recorrente não apurou COFINS a pagar, logo o DARF de R$ 36.227,58 que foi alocado
para o pagamento deste tributo resultou no indébito ora perseguido
(omissis)

Outrossim, verifica-se que a documentação contábil e os livros fiscais são documentos
legítimos e idôneos a comprovar as movimentações da empresa, e neste caso, a
existência de pagamento indevido efetuado em janeiro de 2003.
Em assim sendo, releva repisar que, nesta e em outras Câmaras e Turmas do
CARF, há muito vem se consolidando o entendimento de que a verdade material deve sempre
sobrepor-se aos conceitos estritamente legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-
000.686, proferido em 05 de agosto de 2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara
da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Em artigo intitulado “A Prova e o Princípio da Verdade Material na Aplicação da
Norma Jurídica Tributária: o Estabelecimento Prestador e a Materialidade do fato Gerador na
Incidência do Imposto sobre Serviços” (In “A Prova no Processo Tributário”, Ed. Dialética,
2010, p. 415), o advogado Flávio Couto Bernardes, discorrendo sobre VERDADE MATERIAL,
sustenta que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, “especialmente por sua maior
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.16304.C8YX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901053/2008-62
tendência à informalidade, há uma maior liberdade pela busca efetiva do chamado “princípio da
verdade material”, segundo o qual se “deve apurar rigorosamente a realidade dos negócios
jurídicos realizados pela pessoa fiscalizada e sua subsunção à lei, não se resumindo a critérios
meramente formais (síntese de contratos ou descrições genéricas de notas fiscais) ou a
presunções” e, reportando-se à decisão objeto do Acórdão CSRF no 9101-004.110, assim
arremata, verbis.
O alcance do referido princípio no âmbito do processo administrativo é tema
extremamente relevante, especialmente pela possibilidade de viabilizar, mediante um
exame acurado dos fatos e provas, que disputas tributárias sejam encerradas ainda em
âmbito administrativo evitando, assim, o desaguar de um número relevante de litígios
na esfera judicial.
De igual maneira, a aplicação do princípio da verdade material, de certa maneira, visa
equilibrar as forças entre o Fisco e o Contribuinte. Isso porque enquanto ao primeiro são
concedidos até cinco anos para revisar as operações dos contribuintes e, se for o caso,
efetuar os devidos lançamentos, ao Contribuinte são concedidos meros trinta dias após a
intimação para não apenas apresentar a devida impugnação, mas também providenciar
toda a documentação, revisão das conclusões do Fisco, assim como, outras situações
administrativas que demandam tempo e devem ser concluídas dentro dos trinta dias
disponíveis à impugnação.
Justamente por situações como as acima colocadas é que já destacamos neste mesmo
espaço decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em que,
em atenção ao princípio da verdade material, foi considerada válida a juntada de
documentos a embasar os argumentos de defesa do contribuinte mesmo após a
apresentação da devida impugnação.
Nesta linha, em relação à decisão hoje trazida à baila trataremos de apresentar a
aplicação do princípio da verdade material sob outro aspecto, qual seja, o da liberdade
do Contribuinte de comprovar seus argumentos de defesa mesmo que por meios de
prova diferentes daqueles que, em tese, são os exigidos pela legislação para
comprovação das retenções de IRPJ utilizadas para apuração do imposto devido em
determinado exercício e, eventualmente, na constituição de saldo negativo de IRPJ para
compensações futuras.
(omissis)

O acórdão acima citado decorreu da não-homologação de compensações realizadas com
créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ apurados pelo Contribuinte. Conforme
narrado nos autos, o montante de Saldo Negativo foi apurado a partir da composição
verificada entre os pagamentos de IRPJ feitos por estimativa ao longo de determinado
exercício, somados aos valores das retenções de IRPJ realizadas pelas fontes pagadoras,
nos termos em que dispõe o artigo 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/963.
No caso em questão, as compensações não foram homologadas em função da
divergência entre os dados constantes do PERDCOMP e DIPJ, na medida em que não
teria havido comprovação das retenções via Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, documento este cuja obrigação pela emissão é da fonte pagadora.
Após argumentar, sem sucesso, em primeira instância que as fontes pagadoras, entre
elas, diversos órgãos públicos, não emitiram os devidos comprovantes de retenção não
podendo ao Contribuinte ser imposto um gravame por fato de terceiros, sobreveio
decisão do CARF no sentido de que as provas auxiliares acostadas pelo Contribuinte
aos autos eram suficientes para demonstrar que houve a efetiva retenção de IR alegada
pelo Contribuinte.
Não conformada com tal decisão, a PFN recorreu à CSRF alegando que a ausência de
comprovação das retenções via DIRF implicaria em violação às disposições do art. 55
da Lei no 7.450/85, o qual dispõe que o imposto de renda retido na fonte somente poderá
ser compensado se “o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.16304.C8YX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901053/2008-62
Não obstante tal argumentação em sede de recurso especial, o acórdão proferido por
turma do CARF foi mantido pela CSRF, sob a alegação de que, no âmbito do princípio
da verdade material, o Contribuinte, atendendo ao ônus probatório que lhe é imposto,
conseguiu demonstrar “por outros meios de prova a liquidez e certeza do crédito
tributário”.
Significativa e esclarecedora também sobre o mesmo tema, parte do voto que deu
origem ao acórdão no 9101-001.961 (publicado em 17.11.2014), verbis.
Acórdão 9101-001.961 (publicado em 17.11.2014)POSTERGAÇÃO DE
PAGAMENTO DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
A postergação de pagamento de tributo pressupõe a prova do seu efetivo pagamento e
não apenas a contabilização. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), pago antes do início da ação fiscal, relativo e vinculado à postergação, é prova
efetiva do pagamento.
Vejamos, a propósito, parte da fundamentação do Voto que resultou no Acórdão
acima, e que, feitas as devidas adaptações, se amolda ao deslinde da controvérsia ora posta em
apreciação, verbis.
8. Não obstante o disposto, a recorrida apresenta neste momento o DARF no
38026736581 para comprovar o pagamento, com período de apuração de 31/12/2002 e
data de vencimento de 31/01/2003; emitido, portanto, em tempo anterior à ação fiscal.
(...)
8.2. Para se alcançar a harmonia entre o princípio da preclusão processual e o princípio
da verdade material, outros dois princípios devem entrar em jogo, quais sejam: o
princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Logo, assim como a
verificação de um DARF não implica em um esforço demasiado por parte da
administração tributária (pois esse trabalho é proporcional aos esforços envidados na
participação no processo administrativo tributário), é razoável que o DARF venha a ser
recebido pelo julgador, como razão de decidir, e entendido como suficiente para
satisfação do crédito tributário.
8.3. Entretanto, pode-se questionar quanto à vinculação do DARF ao crédito tributário
discutido, ou seja, se efetivamente o valor pago inclui o valor em discussão. Em
homenagem aos deveres de veracidade, boa-fé e lealdade processual, gravados no art.
14 do Código de Processo Civil (CPC), há que se entender que a parte está cumprindo
com seu dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Assim é que a
vinculação (no caso inclusão) do pagamento ao crédito tributário pode ser admitida, sem
prejuízo de o titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão utilizar-se da prerrogativa do inciso V do § 1o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF, caso proceda à análise da vinculação e constate que esta
não procede.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.16304.C8YX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901053/2008-62
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, em derradeiro que, como do conhecimento dos demais
integrantes desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no
sentido de que meros erros materiais e procedimentais (seja por erro material propriamente
dito, seja por desconhecimento da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, seja por
formulação incompleta de suas pretensões, como o pedido de perícia por exemplo) devem ser
considerados e mitigados a fim de que não impeçam que as empresas usufruam de direitos seus
e fundamentais, notadamente quanto à possibilidade de produção de prova essencial e capaz de
garantir a comprovação (ou não) de seus alegados direitos geradores dos perseguidos créditos.
Saliente-se, em complementação, que a iterativa jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF se orienta no sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade
estritamente formal o que, implicitamente, significa dizer que todos os meios de provas
pretendidas pelas empresas deverão ser aceitas e facilitadas pelos representantes da Receita
Federal, na mesma medida em que também os erros materiais devem ser considerados, aceitos
e mitigados, exatamente para fazer prevalecer a tão propaganda verdade material defendida
pela doutrina e consagrada por iterativa jurisprudência deste Colegiado. Cita-se, a propósito, a
ementa de alguns acórdãos, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
ASSUNTO. NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Ano-Calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte. (Acórdão no 3301-
003.267).
Como se pode verificar, a jurisprudência deste Conselho assentou o entendimento
firme e reiterado de que a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois, a
questão que se impõe é a legalidade da tributação. A propósito, releva destacar que Hugo de
Brito Machado (Processo Tributário, 4a ed., Atlas, p. 30), conceituando a verdade material,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.16304.C8YX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901053/2008-62
também conhecida como verdade real, asseverou que “a Administração não pode agir baseada
apenas em presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos
correspondentes”.
Não é demais relembrar manifestação esposada pela advogada Amal Narsallah,
sob o título “CARF: PODEM SER APRESENTADAS PROVAS NO MOMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO” (publicado em 21.09.2017), segundo a qual o processo
administrativo é regido pelo princípio da verdade material, objetivando a busca da realidade
dos fatos, e sempre desconsiderando-se as presunções. “Vale dizer ainda, que a administração
deve realizar de ofício as investigações necessárias ao esclarecimento da verdade material com o
objetivo de alcançar uma decisão justa.” (Destaquei).
A propósito, cita-se também o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo no
sentido de que a verdade material “consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita
ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge
Escola”, e prossegue, verbis.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
verdade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
verdade substancial” (In “Curso de Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 306).
(omissis)

A limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 tem gerado discussões
no âmbito do processo administrativo, porque supostamente constituiria ofensa ao
princípio da verdade material. (Destaquei).
Recentemente a matéria foi apreciada em sede de Recurso Especial e a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF decidiu que por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, as provas podem ser apresentadas também “em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo
temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida” (Número do
Processo 16327.001227/2005-42, Data da Sessão 08/08/2017, Acórdão 9101-003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972
especificar que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, “a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria
em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação.”
O voto vencedor destacou também que “a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clarezaprazopara sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a
preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal”. E considerando
que no processo julgado os documentos foram apresentados no momento do protocolo
do recurso voluntário, não haveria impedimento para aceitar as provas apresentadas no
momento do recurso. (Destaques do original).
Registre-se, finalmente, que já é pacífico o entendimento neste colegiado, a partir
de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à possibilidade de
juntada, recepção e análise de documentos em fase recursal, para comprovar argumentos
sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para homenagear o tão
festejado princípio da ampla defesa constitucionalmente a todos assegurado.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.16304.C8YX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901053/2008-62
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão. (Destaquei).
Não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de que ‘dura lex
sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus, summa injuria’
(excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo rigorosa, a lei
deve ser aplicada. Porém, não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da lei pode dar
margem a grandes injustiças. Logo, forçoso concluir-se que a virtude está no meio, como já
diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os devidos
temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB).
Diante de todo o exposto, considerando que as normas legais devem ser
interpretadas de forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da
linguagem (art. 112 do Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação
constante da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei
12.376/2010) no sentido de que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.16304.C8YX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901053/2008-62
dirige e às exigências do bem comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o);
considerando que é pacifico neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve
sempre sobrepor-se à verdade estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não
causou nenhum prejuízo ao erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe a
probabilidade de que realmente a empresa seja detentora do crédito alegado, nada obstante o erro
material comprovadamente cometido no preenchimento da documentação; e, finalmente,
considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária com a realização de
Diligências sempre com vistas à busca da verdade material, para garantir o sagrado e
constitucional direito de defesa dos contribuintes; considerando ainda que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-
8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ); e, finalmente, considerando que até os
Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes de suas Sentenças mesmo após serem
proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no sentido de acolher a preliminar do sujeito
passivo para converter o julgamento do processo em Diligência à Repartição de Origem, para a
realização da requerida perícia, para o que deverão ser adotadas as seguintes providências.
1. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário.
2. Aferir a autenticidade da documentação exibida com a manifestação de
inconformidade (fls. 02/136) e complementado em sede de recurso voluntário
(fls. 161/243), inclusive esclarecendo se tais documentos corroboram (ou não)
as assertivas sustentadas na impugnação e no apelo da recorrente.
3. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência outros
documentos, inclusive as informadas 3.000 notas fiscais alhures referidas.
4. Sendo confirmadas as alegações do contribuinte quando da análise da
documentação exibida com o recurso, a DCTF deverá ser retificada de ofício
pela autoridade competente devido a impossibilidade de sua retificação pela
Recorrente em virtude do transcurso do prazo.
5. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos
(e argumentos) e demais providências objeto dos itens anteriores.
6. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido no item anterior, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
7. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.
(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.16304.C8YX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE em 06/03/2020 17:24:00.

Documento autenticado digitalmente por FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE em 06/03/2020.

Documento assinado digitalmente por: MARCOS ROBERTO DA SILVA em 10/03/2020 e FRANCISCO MARTINS LEITE
CAVALCANTE em 06/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por GERALDO MAGELA PINTO NOGUEIRA NETO em 11/02/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP11.0221.16304.C8YX

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
B3C8CEF841E5EF4EA6B169852EC497B9B36BE9912EA4477F48BCC943CDB218AD
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
16327.901052/2008-18. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.